Tribunal: TJDFT
Processo: 0001904-23.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A contradição que desafia o recurso de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada. Na espécie, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, tendo em vista que não existe prova segura e inequívoca da ameaça praticada pela vítima, em momento anterior à prática do delito em apreço.
3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência e de forma clara toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento do pedido defensivo, não há falar-se em omissão ou obscuridade, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. O acórdão embargado bem examinou a matéria, manifestando-se sobre as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, a pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de omissão, contradição e obscuridade, que não se verificam in casu.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, somente para corrigir erro material do acórdão.